Tribunal: TJDFT
Processo: 0024944-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024944-38.2016.8.07.0001 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA RECORRIDOS: EURICO BATISACO FERREIRA, LIDIANE DE CASTRO FIUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não se acolhe a preliminar de carência de ação por interesse de agir diante da divergência quanto às consequências da rescisão contratual, notadamente quanto aos valores a serem restituídos. 2. A sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que todas as requeridas agiram em parceria, integrando o mesmo conglomerado econômico. 3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. Excesso de chuvas ou escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso. 5. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento das promitentes vendedoras, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato e recebimento da multa moratória. 6. Apelação não provida. Honorários recursais fixados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 110 e 422, ambos do Código Civil, e 507, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de multa contratual, pois não mais subsiste relação jurídica entre as partes, uma vez que os recorridos já foram ressarcidos pelo distrato (processo 2015.01.1.137167-4), que deu quitação total ao contrato. Assim, a questão já se encontra acobertada pela coisa julgada, faltando interesse de agir da parte adversa. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 110 e 422, ambos do Código Civil, e 507, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, ao concluir pela idoneidade da causa de pedir dos autores, o fez com base em detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos e, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025